Tribunal: TJDFT
Processo: 0019974-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMAS 970 E 971.

O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão, inclusive do valor desembolsado a título de comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor.

O pedido de devolução da comissão de corretagem como consequência da rescisão do contrato por inadimplemento não se confunde com a pretensão de enriquecimento sem causa em que se aduz ser ilegal a transferência do encargo ao consumidor. Assim, o prazo prescricional da pretensão de rescisão contratual e respectiva indenização por perdas e danos é decenal, na forma do caput do art. 206 do Código Civil e não trienal, este adstrito às hipóteses do ressarcimento por enriquecimento sem causa.

Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, a fim de permitir às partes o retorno ao status quo ante, não sendo possível a retenção de valores.

O E. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes. Todavia, o entendimento consolidado no Resp no 1614721, de ser cabível a inversão da cláusula penal, apenas poderá ser aplicado nas hipóteses em que não houver cumulação com lucros cessantes, como ocorre na hipótese dos autos, afigurando-se, pois, cabível, a inversão pretendida.